Tribunal: CARF
Processo: 10380.724310/2013-72
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANA CLAUDIA BORGES DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-09-13
Data de publicação: 2023-10-17

Inteiro teor:
S2-C 4T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10380.724310/2013-72
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2402-012.178 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
13 de setembro de 2023
Recorrente
PRAIA CENTRO HOTEIS, VIAGENS E TURISMO LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2009 a 31/12/2010
NÃO APRESENTAÇÃO DE NOVAS RAZÕES DE DEFESA PERANTE A
SEGUNDA INSTÂNCIA ADMINISTRATIVA. CONFIRMAÇÃO DA
DECISÃO RECORRIDA.
Não tendo sido apresentadas novas razões de defesa perante a segunda
instância administrativa, adota-se a decisão recorrida, mediante transcrição de
seu inteiro teor, nos termos do § 3o do art. 57 do Anexo II do Regimento
Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, aprovado pela
Portaria MF no 343/2015 - RICARF.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário interposto.
(documento assinado digitalmente)
Francisco Ibiapino Luz – Presidente

(documento assinado digitalmente)
Ana Claudia Borges de Oliveira – Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ana Claudia Borges de
Oliveira (Relatora), Francisco Ibiapino Luz (Presidente), Diogo Cristian Denny, Gregório
Rechmann Junior, José Marcio Bittes, Rodrigo Duarte Firmino, Rodrigo Rigo Pinheiro e Thiago
Alvares Feital (suplente convocado).
Relatório
Trata-se de recurso voluntário em face do Acórdão (fls. 258 a 265) que julgou
improcedente a impugnação e manteve o crédito tributário exigido, por meio dos Autos de
Infração DEBCAD 51.026.744-0 e no 51.026.745-9, nos termos da ementa abaixo:
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2009 a 31/12/2010
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10380.724310/2013-72
Fl. 301
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-012.178 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10380.724310/2013-72

CONCOMITÂNCIA ENTRE PROCESSO ADMINISTRATIVO E JUDICIAL.
RENÚNCIA AO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FISCAL.
A propositura de ação judicial, antes ou após a lavratura do auto de infração, com o
mesmo objeto deste, implica renúncia ao contencioso administrativo fiscal,
relativamente à matéria submetida à prestação jurisdicional.
ALEGAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE. INVIABILIDADE NO
PROCESSO ADMINISTRATIVO.
É vedado à autoridade julgadora afastar a aplicação, por inconstitucionalidade ou
ilegalidade, de tratado, acordo internacional, lei, decreto ou ato normativo.
COMPENSAÇÃO.
APROVEITAMENTO
DE
TRIBUTO
DISCUTIDO
JUDICIALMENTE. NECESSIDADE DE TRÂNSITO EM JULGADO DA DECISÃO.
É expressamente vedada a compensação mediante o aproveitamento de tributo objeto de
contestação judicial pelo sujeito passivo, antes do trânsito em julgado da respectiva
decisão judicial.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
A contribuinte foi cientificada da decisão em 19/02/2015 e apresentou recurso
voluntário em 24/03/2015 (fls. 273) apenas repetindo os termos da impugnação.
É o relatório.
Voto
Conselheira Ana Claudia Borges de Oliveira, Relatora.
Da admissibilidade
O recurso voluntário é tempestivo e preenche os demais requisitos de
admissibilidade. Assim, dele conheço e passo à análise da matéria.
Das alegações recursais
Inicialmente, importante esclarecer que a decisão recorrida concluiu que as
matérias objeto de impugnação judicial não merecem ser reapreciadas por este colegiado, em
face da renúncia automática do contribuinte ao contencioso administrativo, neste ponto
específico (fls. 262), fundamento este não impugnado pela recorrida em razão recursais.
Da análise das razões recursais confrontadas com aquelas apresentadas na
impugnação, observa-se que a recorrente não apresentou qualquer nova razão de defesa,
limitando-se a copiar os fundamentos já apresentados.
Determina o § 3o do art. 57 do Anexo II do Regimento Interno do Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais, aprovado pela Portaria MF no 343/2015 – RICARF, que não
tendo sido apresentadas novas razões de defesa perante a segunda instância administrativa, e
estando a conclusão alcançada pelo órgão julgador de primeira instância em consonância com o
entendimento desta relatora, adota-se, como razões de decidir, os fundamentos da decisão
recorrida, mediante transcrição do inteiro teor de seu voto condutor (fls. 261 a 265):
Inicialmente, cumpre esclarecer que os questionamentos formulados pelo sujeito
passivo na esfera judicial acerca da incidência ou não de contribuições previdenciárias
sobre remunerações creditadas aos empregados nos quinze primeiros dias de
afastamento por motivo de doença ou acidente do trabalho; férias e respectivo adicional
e salário-maternidade, nos autos do Mandado de Segurança individual no
Fl. 302
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-012.178 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10380.724310/2013-72

2007.81.00.010101-3 – na Seção Judiciária do Ceará - 10a Vara em Fortaleza/CE, afasta
a exigência de pronunciamento administrativo quanto ao teor das mesmas, vez que há
de ser observado o princípio da unidade da jurisdição.
O Decreto no 7.574, de 29/09/2011, que regulamenta o processo de determinação e
exigência de créditos tributários da União, estabelece que a propositura de ação judicial
importa em renúncia ou desistência da instância administrativa:
“Art. 87. A existência ou propositura, pelo sujeito passivo, de ação judicial com o
mesmo objeto do lançamento importa em renúncia ou em desistência ao litígio nas
instâncias administrativas (Lei no 6.830, de 1980, art. 38, parágrafo único).”
Pelo exposto, as matérias objeto de impugnação judicial não merecem ser reapreciadas
por este colegiado, em face da renúncia automática do contribuinte ao contencioso
administrativo, neste ponto específico.
Da Compensação
No que tange ao instituto da compensação, o Código Tributário Nacional – CTN, em
seu art 170, autoriza os entes políticos da federação a estabelecer, por lei própria, a
possibilidade de compensação no âmbito tributário, nos seguintes termos:
Art. 170. A lei pode, nas condições e sob as garantias que estipular, ou cuja estipulação
em cada caso atribuir à autoridade administrativa, autorizar a compensação de créditos
tributários com créditos líquidos e certos, vencidos ou vincendos, do sujeito passivo
contra a Fazenda pública.
Parágrafo único. Sendo vincendo o crédito do sujeito passivo, a lei determinará, para os
efeitos deste artigo, a apuração do seu montante, não podendo, porém, cominar redução
maior que a correspondente ao juro de 1% (um por cento) ao mês pelo tempo a decorrer
entre a data da compensação e a do vencimento.
Todavia, no que se refere ao aproveitamento de tributo objeto de contestação judicial,
há normatização específica aplicável indistintamente a todos, prevista no artigo 170-A,
in verbis:
Art. 170-A. É vedada a compensação mediante o aproveitamento de tributo, objeto de
contestação judicial pelo sujeito passivo, antes do trânsito em julgado da respectiva
decisão judicial.
Em primeiro lugar, está claro que o contribuinte, a teor da legislação retromencionada,
deveria aguardar o trânsito em julgado do processo em que o seu direito de crédito é
discutido. Em verdade, a exigência do trânsito em julgado tem por escopo proporcionar
o reconhecimento de que o direito creditório seja certo e existente, pressuposto
inafastável ao exercício da compensação.
É equivocado o argumento de que a compensação levada a efeito não desobedeceu
ordem judicial, eis que as próprias decisões que supostamente lhe davam suporte
dispuseram de maneira diversa, ao condicionarem sua efetivação ao trânsito em julgado.
No momento em que o contribuinte decidiu submeter ao crivo Poder Judiciário a sua
pretensão de natureza tributária, a fim de que o mesmo editasse a norma concreta
destinada a reger a lide sob o manto da coisa julgada material, ficou automaticamente
adstrito ao resultado final do processo, no que tange a todas as questões nele deduzidas.
Exceto, obviamente, se decidisse pela desistência da ação proposta, o que não ocorreu.
Neste rol inclui-se, não apenas a definição acerca da natureza jurídica das parcelas
discutidas, bem como a possibilidade de compensação antes do trânsito em julgado.
É incabível, agora, ao verificar que a orientação jurisprudencial se inclina
favoravelmente a algumas de suas teses – e contrariamente a outras -, simplesmente
dizer que decidiu iniciar a compensação com base no entendimento pacificado pelos
tribunais superiores, fingindo inexistir decisão judicial que lhe condiciona os passos.
Fl. 303
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2402-012.178 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10380.724310/2013-72

A decisão de iniciar a compensação antes do trânsito em julgado é não apenas ilegal,
mas igualmente contrária às decisões proferidas nos autos do Mandado de Segurança
em que o interessado figura como impetrante.
Neste ponto, entendo importante transcrever o contido no relatório fiscal a respeito da
apreciação do Egrégio Tribunal Regional Federal da 5a Região ao Mandado de
Segurança impetrado:
EMENTA. TRIBUTÁRIO E PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO EM MANDADO DE
SEGURANÇA. CONTRIBUIÇÃO. AUXÍLIO DOENÇA. AUXILIO ACIDENTE.
ADICIONAL DE FÉRIAS. NÃO INCIDÊNCIA. FÉRIAS. SALARIO MATERNIDADE.
INCIDENCIA. PRECEDENTES.
1. A presente lide refere-se à suspensão da exigibilidade do crédito tributário relativo à
cobrança da contribuição previdenciária incidente sobre o pagamento de salário -
maternidade, férias, adicional de 1/3, os valores pagos nos 15 primeiros dias de
afastamento do empregado doente ou acidentado e o direito à compensação dos valores
indevidamente recolhidos nos últimos 10 anos
2. Considerando que o ajuizamento da ação se deu em jan/07, resta acolhida a
ocorrência do instituto em destaque, quanto aos recolhimentos anteriores ao
qüinqüênio legal.
3. No que tange aos valores pagos ao empregado a título de auxílio-doença e auxílio
acidente, nos quinze primeiros dias, a jurisprudência do STJ já pacificou o
entendimento de não ser devida a contribuição previdenciária, à consideração de que
tal verba não consubstancia contraprestação ao trabalho, ou seja, não tem natureza
salarial.
4. Igualmente, o adicional de 1/3 de férias, não deve servir de base para o cálculo da
contribuição previdenciária, posto que não será percebido pelo funcionário quando de
sua aposentadoria.
5. As férias, a seu turno, não configuram interrupção do contrato de trabalho, tendo
seu pagamento evidente natureza salarial, cabível, portanto, a incidência de
contribuição previdenciária. Inteligência do art. 28, § 9o, "d", item 6, da Lei 8.212/91.
6. Do art. 7o da CF/88, infere-se que salário e salário-maternidade têm a mesma
natureza, diferindo o nome juris apenas por este ser percebido durante o afastamento
motivado pela gravidez da segurada. Disciplina do art. 20, § 2o do art. 22 da Lei
8.212/91. Configurada a natureza salarial da referida verba, é forçoso concluir que
sobre ela incide a exação em comento.
7. No que concerne ao direito de compensação dos valores indevidamente recolhidos,
entendo que o art. 10. Apelação da Fazenda Nacional e remessa oficial parcialmente
providas, no que diz respeito à compensação dos créditos após o trânsito em julgado da
decisão e à prescrição quinquenal. Apelação do particular parcialmente provida, para
declarar a inexistência de relação jurídico-tributária a obrigar a incidência da
contribuição previdenciária sobre o adicional de um terço de férias.
8. No entanto, ressalte-se que a compensação será viável apenas após o trânsito em
julgado da decisão, conforme dispõe o artigo 170-A do CTN.
9. Aplicação da taxa SELIC, sem acumulação com qualquer outro índice de correção
monetária, dado que já compreende atualização e juros de mora.
10. Apelação da Fazenda Nacional e remessa oficial parcialmente providas, no que diz
respeito à compensação dos créditos após o trânsito em julgado da decisão e à
prescrição quinquenal.
Apelação do particular parcialmente provida, para declarar a inexistência de relação
jurídico-tributária a obrigar a incidência da contribuição previdenciária sobre o
adicional de um terço de férias. ACÓRDÃO. Vistos, relatados e discutidos estes autos,
em que são partes as acima mencionadas, ACORDAM os Desembargadores Federais
da Primeira Turma do Tribunal Regional Federal da 5a Região, por unanimidade, DAR
Fl. 304
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2402-012.178 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10380.724310/2013-72

PARCIAL PROVIMENTO às apelações interpostas e à remessa oficial, nos termos do
relatório, voto e notas taquigráficas constantes dos autos, que passam a integrar o
presente julgado.
Assim, toda compensação que envolve matéria ainda discutida em juízo deve ser
glosada integralmente, sendo que eventual decisão final favorável ao contribuinte não
terá repercussão no crédito glosado, na medida em que somente a partir do trânsito em
julgado é que o início da compensação se tornará lícito.
A previsão contida no artigo 170-A do CTN aplica-se a toda e qualquer modalidade de
compensação e a todo e qualquer tipo de ação judicial. É importante ressaltar que o
Código Tributário Nacional dispõe sobre normas gerais – que devem ser respeitadas por
toda a legislação tributária ordinária – e o texto do artigo 170-A não faz nenhuma
ressalva, seja quanto à modalidade de compensação, seja quanto à modalidade de ação
judicial.
Nesse sentido tem decidido o Superior Tribunal de Justiça, conforme se verifica nas
ementas transcritas a seguir:
“TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. COMPENSAÇÃO. ART. 170- A DO
CTN. MATÉRIA PACIFICADA. SÚMULA N.o 168/STJ.
1. Nas ações ajuizadas após a publicação da Lei Complementar n o 104/2001, que
acrescentou o art. 170-A ao CTN, somente se admite a compensação tributária depois
do trânsito em julgado da sentença. Precedentes da Seção.
2. A jurisprudência da Corte não diferencia a compensação no âmbito do lançamento
por homologação (art. 66 da Lei n.o 8.383/90) das demais hipóteses de compensação
para efeito de incidência do disposto no art. 170-A do CTN.
3. Não cabem embargos de divergência, quando a jurisprudência do tribunal se firmou
no mesmo sentido do acórdão embargado' (Súmula no 168/STJ).
4. Agravo regimental improvido." (AgRg nos EDcl nos EREsp 755.567/PR, 1a Seção,
Rel. Min. Castro Meira, DJ de 13.3.2006)
“PROCESSUAL
CIVIL
E
TRIBUTÁRIO
–
AGRAVO
REGIMENTAL
–
COMPENSAÇÃO DE TRIBUTOS A PARTIR DO TRÂNSITO EM JULGADO – ART.
170-A DO CTN – JURISPRUDÊNCIA PACIFICADA.
1. Encontram-se superados os precedentes trazidos à colação pela agravante (REsp
555.058/PE e AGREsp 624.065/PE).
2. O contribuinte não tem direito incondicional e irrestrito à compensação, que deve
ser feita nos limites impostos pelo legislador.
3. O art. 170-A do CTN, que trata de direito material, não se contrapõe ao art. 542, §
2o do CPC, que diz respeito a regra de direito processual, e também não colide com o
disposto no art. 66 da Lei 8.383/91.
4. Agravo regimental improvido." (AgRg no REsp 695.297/PR, 2a Turma, Rel. Min.
Eliana Calmon, DJ de 30.5.2006).
“PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. COFINS.
COMPENSAÇÃO. REGRA DO ART. 170-A DO CTN. APLICABILIDADE. DEMANDA
AJUIZADA APÓS A VIGÊNCIA DA LC N. 104/2001. HIPÓTESE QUE ABARCA
TAMBÉM TRIBUTOS DECLARADOS INCONSTITUCIONAIS INDEVIDAMENTE
RECOLHIDOS.
1. O acórdão recorrido analisou todas as questões necessárias ao desate da
controvérsia, só que de forma contrária aos interesses da parte. Logo, não padece de
vícios de omissão, contradição ou obscuridade, a justificar sua anulação por esta
Corte. Tese de violação do art. 535 do CPC repelida.
2. O disposto no art. 170-A do CTN, que exige o trânsito em julgado para fins de
compensação de crédito tributário, somente se aplica às demandas ajuizadas após a
vigência da Lei Complementar n. 104/01, ou seja, a partir de 11.1.2001, o que se
Fl. 305
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2402-012.178 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10380.724310/2013-72

verifica na espécie, uma vez que o presente mandado de segurança foi impetrado em
28.4.2008.
3. A Primeira Seção do STJ, ao julgar o REsp 1.167.039/DF, mediante o procedimento
descrito no art. 543-C do CPC (recursos repetitivos), entendeu que o disposto no art.
170-A do CTN também se aplica às hipóteses de reconhecida inconstitucionalidade do
tributo indevidamente recolhido. (REsp 1.292.723/CE, 2a Turma, Rel. Min. Mauro
Campbell Marques, DJ de 10.2.2012)
Portanto, a glosa das compensações efetuadas pela empresa está correta e a exigência
constante dos Autos de Infração deve ser mantida.
Diante do exposto, voto no sentido de julgar improcedente a impugnação, mantendo
incólume o crédito tributário exigido.
Portanto, sem razão a recorrente.
Conclusão
Diante do exposto, voto por negar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Ana Claudia Borges de Oliveira

Fl. 306
DF CARF MF
Original